Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DE DETENTO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
1. As provas documentais, aliadas às alegações das partes, fornecem o substrato probatório necessário para o julgamento da causa, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa, tampouco em cassação da sentença.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de condutas comissivas quanto nos casos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
3. Afasta-se a responsabilidade objetiva do Estado pelo falecimento de detento, quanto não constatada qualquer conduta omissiva do Estado que, ao perceber quadro clínico do preso, envidou esforços possíveis ao restabelecimento de sua saúde.
4. Apelação conhecida e não provida.